Tribunal: TJES
Processo: 5017238-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017238-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: OLIVEIRA ZANOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação consumerista, reconhecendo a relação de consumo e a vulnerabilidade da parte agravada, pessoa jurídica, em demanda contra fornecedora de serviços de telecomunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova foi fundamentada pela demonstração da vulnerabilidade da pessoa jurídica agravada e pela verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é possível quando demonstrada a vulnerabilidade, como no caso de relação de consumo em que a pessoa jurídica figura como destinatária final dos serviços contratados.

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando a parte consumidora demonstra verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência em produzir as provas necessárias para o exercício de sua defesa.

5. A análise global das provas caberá ao juízo de primeiro grau, com base no livre convencimento motivado, conforme previsto no art. 371 do CPC, sendo a inversão uma ferramenta para reequilibrar a relação processual.

6. A ausência de razões que justifiquem a reversão da decisão inicial impõe a manutenção do entendimento do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível em relações consumeristas envolvendo pessoas jurídicas vulneráveis. 2. O reequilíbrio processual por meio da inversão do ônus da prova é garantido quando as alegações do consumidor são verossímeis e a prova é de mais fácil produção pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 371.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017238-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A
AGRAVADO: OLIVEIRA ZANOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) AGRAVADO: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
a
Vara Cível de Serra, que nos autos da ação nº 5020084-51.2024.8.08.0048, ajuizada pelo ora agravado, inverteu o ônus da prova.

Em sua irresignação a agravante sustenta, em síntese,
a)
inaplicabilidade do código de defesa do consumidor;
d)
que as provas podem ser produzidas pelo agravada, de modo que não deveria haver a inversão do ônus probatório.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ao que se extrai do caderno processual, o cerne da discussão circunda a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

De saída, constata-se que a parte agravante se enquadra na condição de fornecedora e a agravada, apesar de pessoa jurídica, de consumidora (art. 2º do CDC), sobretudo ao considerar sua vulnerabilidade no caso concreto, conduzindo à aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tendo em vista que o pedido está embasado na causa de pedir de possível descumprimento contratual por falha na prestação do serviço de internet, bem como cobrança indevida de multa de fidelização, entende-se igualmente que a parte agravante teria melhores condições para produzir a prova de regularidade do serviço e das cobranças promovidas.

Neste viés, a inversão do ônus da prova foi admitida como pressuposto na facilidade maior de sua produção por parte da fornecedora em relação ao consumidor. No caso, o pedido é baseado em fatos verossímeis, cuja impugnação pode facilmente ser objeto de prova pela fornecedora, ora agravante.

Nesta linha intelectiva, entendo que a inversão do ônus é medida necessária e capaz para reequilibrar a relação jurídica entre o fornecedor e o consumidor, sobretudo com vias de facilitação de defesa dos direitos deste, com vias de aplicação do art. 6º, VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em casos semelhantes já restou decidido:

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Ação ajuizada por pessoa jurídica contra a cia telefônica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento – Hipossuficiência da autora perante a grande prestadora de serviços – Ocorrência- Inversão do ônus da prova – Aplicação do artigo 6, inciso VIII do CDC c.c. o art. 373, § 1º, CPC – Necessidade: – De rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, embora a pessoa jurídica autora não se trate de destinatária final, mas é hipossuficiente perante a grande prestadora de serviços que é a ré, pelo que é correta a inversão do ônus da prova. Ademais, estando presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, é possível a inversão do ônus da prova, em razão da possibilidade da sua distribuição dinâmica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21281734220228260000 SP 2128173-42.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÕES COM PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS DEVIDOS À PESSOA JURÍDICA SOMENTE EM CASOS DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações consumeristas que envolvam Pessoas Jurídicas é possível na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato (STJ. AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017). [...] (TJ-ES - APL: 00506937920128080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Por fim, é evidente que a análise global das provas então produzidas durante a instrução caberá ao Juiz que fundamentará sua decisão com base em seu livre convencimento na apreciação das mesmas. É o que consta do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Sob qualquer ótica que se analise a irresignação da agravante, não se extrai robustez em seus argumentos.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.